Tribunal: TJMT
Processo: 0001615-46.2016.8.11.0078
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001615-46.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LUZIA WITT MACHADO DE SIQUEIRA (APELADO), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Levando-se em consideração que a segurada possui 51 anos, grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados (auxiliar de copa e cozinha), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Ordinária de Reestabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez nº 0001615-46.2016.811.0078, ajuizada por
LUZIA WITT MACHADO DE SIQUEIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença (NB: 614.494.065-4) desde a data da cessação administrativa (DCA: 20/07/2016), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, na data desta sentença (23/05/2017).

Em suas razões recursais, a Autarquia Federal defende que o segurado não preenche os requisitos da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença.

Diz que o laudo pericial indicou que a parte Apelada possui apenas 44 anos e a incapacidade laboral é parcial, sendo suscetível de reabilitação para atividades laborais que não requeiram esforço físico intenso.

Expõe que o auxílio-doença exige que a incapacidade seja relativa ou temporária, porém sempre total.

Relata que a incapacidade deve ser ou relativa, porque não impede o exercício de toda e qualquer atividade laboral, mas apenas o exercício do trabalho habitual do segurado, ou temporário, porque embora absoluta é reversível, porém, deve sempre ser total, para uma ou para todas as suas atividades, uma vez que seu grau deve atingir um nível tal que impossibilite exercício da atividade laboral do segurado.

O apelante requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Afirma que o benefício objeto desta ação não é devido a parte Apelada, pois, embora haja incapacidade, esta é parcial, conforme o laudo, não sendo, por isso, caso de aposentadoria por invalidez.

Afiança que o laudo pericial é claro ao afirmar que a doença da parte Apelada não a torna incapaz para o trabalho, sendo a apelada suscetível de reabilitação para o trabalho.

De outro lado, caso mantida a condenação, discorre que a correção monetária e juros de mora estão em desacordo com a sistemática prevista no art. 1-F da Lei nº 9.494/97.

Nesse desiderato, postula pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos inaugurais. Acaso mantida a condenação, requer que seja integralmente aplicado o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. [id. 106626455 – pág. 26 a 30]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância ao artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença (NB: 614.494.065-4) desde a data da cessação administrativa (DCA: 20/07/2016), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, na data desta sentença (23/05/2017).

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora Luzia Witt Machado de Siqueira, à época com 45 (quarenta e cinco) anos, ajuizou a presente Ação Previdenciária destinada a obtenção de auxílio-doença acidentário cumulada com aposentadoria por invalidez ao fundamento que é portador de doença do trabalho que lhe incapacitou para o exercício de suas atividades.

De início, oportuno esclarecer que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nada obstante, elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

Já o auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

No caso
sub judice
, a
perícia médica judicial (id. 106626454, realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que:

F)
Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R: Sim, levando em consideração o exame clínico da mesma, apresenta formigamento, dor em punho direito, ao ser realizado a percussão local, especialmente em segundo e terceiro dedos; dormência/formigamento da palma da mão; problemas com movimentos finos dos dedos (coordenação), redução da força de mão direita, o que incapacita para o exercício de sua atividade habitual.

G)
Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciando é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: Permanente e parcial.

1)
A autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? Que tipo?

R: Síndrome do túnel do carpo, Bursite do ombro – M75.5, Transtorno não especificado da sinóvia e do tendão – M51.9 e Transtorno não especificado de disco intervertebral – M51.9.

3)
Se sim, as sequelas da Autora são permanentes?

R: Pode haver melhora clínica, porém há uma perda, sequela permanente.

6)

A incapacidade da Autora para o trabalho é
parcial ou total?

R:
Parcial.

7) Caso a incapacidade seja parcial, informar se o periciando teve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, se as atividades são realizadas com maior grau de dificuldade e que limitações enfrenta.

R: Sim, há redução da capacidade de trabalho, como descrito anteriormente a pericianda apresenta algia, formigamento, dormência em mão/punho a direita, apresenta algia em região de coluna lombo-sacra, especialmente em execução de tarefas onde há levantamento de peso, abaixamento e movimentação de rotação da coluna.

13) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da Autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução (ensino fundamental incompleto), sua condições financeiras, idade (51 anos) e acesso à atividade de reabilitação?

R:
A incapacidade é para atividades que requeiram esforço físico intenso, levantamento de peso, e em atividades com realização de movimentos de flexão e rotação da coluna lombar
(abaixamento e rotação lateral), a mesma não tem força em membro superior a direita.

Sim,

a mesma poderá ser reabilitada
e a mesma apresenta 44 anos de idade.

14) Se possível a reabilitação do periciando para outra atividade, que tipo de atividade está apto a exercer, indicando quais limitações para esse trabalho.

R: Atividades administrativas, como secretária e atendente.

15)
A autora é incapaz para a vida independente
(necessita de auxílio permanente de outra pessoa para realizar tarefas habituais, tais como vestir-se, deslocar-se, alimentar-se?

R:
Não

16)
A deficiência/moléstia/doença/sequelas
de que é portadora a Autora
traz limitações em sua vida
? Que tipos de limitações?

R:
Não

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R: Como descrito anteriormente a síndrome do túnel do carpo pode estar associado a movimentos repetitivos, como lavar as panelas, o próprio peso das panelas podem levar às lesões, porém não há como determinar nexo causal definitivo.

13)
O autor se apesenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

R:
Sim

17)
O autor é suscetível de reabilitação profissional?

R:
Sim

Percebe-se de plano, sem esforço de interpretação, que o laudo pericial elaborado pelo médico perito concluiu que
a parte Apelada está

incapacitada parcialmente
para o exercício de atividades laborais que requeiram esforço físico intenso, levantamento de peso, e que exijam a realização de movimentos de flexão e rotação da coluna lombar.

Ainda, indica que a periciada não se mostra incapacitada para o exercício de atividades normais e domésticas, sendo suscetível de reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei nº 8.213/91.

Todavia, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Sobre a questão já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

No mesmo sentido, já decidiram as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DA REQUERENTE - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO INSS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que a segurada possui idade avançada (50 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços pesado (refiladeira), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei nº 12.919/2013.

(N.U 0002063-73.2015.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOTORISTA DE CAMINHÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo, com entendimentos Jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

2 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

(...)

(N.U 0033913-81.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) [destaquei]

In casu
, observa-se que a segurada, atualmente com 51 anos de idade, sempre laborou em atividade que lhe exigia esforço físico (auxiliar de copa e cozinha), possuindo grau de instrução deficitário, mostrando-se difícil a busca de uma nova formação educacional e profissional para que seja realocada no mercado de trabalho, razão pela deve ser concedido a sua aposentadoria por invalidez, sob pena de coloca-la em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Da mesma forma, embora não mereça prevalecer a tese do apelante sobre a metodologia de cálculos, diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, imperioso a adequação da metodologia dos cálculos. Justifico.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1º-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Nessa seara, à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para ajustar aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022